Tribunal: TJES
Processo: 0000777-67.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000777-67.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUDINEI LOBO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DO ART. 298, III, DO CTB. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), fixando-lhe pena de 2 anos e 4 meses de detenção, substituída por duas restritivas de direitos, além de 34 dias-multa e suspensão de obter habilitação pelo mesmo período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, especialmente quanto à culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências; (ii) estabelecer se a agravante do art. 298, III, do CTB deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade não pode ser negativada com base em juízo genérico sobre a reprovação do comportamento, sob pena de confusão com a culpabilidade enquanto elemento do crime, impondo-se a neutralização deste vetor.

4. A conduta social não pode ser valorada negativamente com base em ações penais sem condenação ou já transitadas em julgado, conforme Súmula 444/STJ e Tema 1.077/STJ, devendo ser afastada a negativação.

5. A fundamentação relativa aos motivos é genérica e não demonstra elemento concreto que exceda o tipo penal, razão pela qual deve ser desconsiderada.

6. As circunstâncias do crime são desfavoráveis porque a concentração alcoólica constatada (1,11 mg/L) corresponde a grau significativamente superior ao permitido, o que autoriza a negativação.

7. As consequências são negativadas de forma idônea, pois houve dano concreto decorrente de acidente de trânsito, o que extrapola o perigo abstrato inerente ao tipo, conforme precedentes (AgRg no AREsp 1.741.148/SE).

8. A agravante do art. 298, III, do CTB (dirigir sem habilitação) e a atenuante da confissão espontânea são preponderantes e, por se equivalerem, devem ser compensadas entre si.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A negativação da culpabilidade, dos motivos e da conduta social exige fundamentação concreta e não pode se apoiar em afirmações genéricas ou em processos sem condenação.

2. A elevada concentração alcoólica aferida pelo etilômetro autoriza a negativação das circunstâncias do crime no delito do art. 306 do CTB.

3. A ocorrência de dano concreto decorrente de acidente de trânsito justifica a negativação das consequências no crime de perigo abstrato do art. 306 do CTB.

4. A agravante do art. 298, III, do CTB deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, por ambas serem preponderantes.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306, 298, III; CP, arts. 59 e 67.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.077; STJ, Súmula 444; STJ, Tema 1.214; STJ, AgRg no AREsp 1.741.148/SE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20.06.2023; TJGO, ACrim. 5518670-61.2020.8.09.0051; TJMT ACrim. 00291412220218120001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RUDINEI LOBO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 34 (trinta e quatro) dias-multa e suspensão de se obter a habilitação pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

A Defesa, em seu arrazoado (ID nº 16858564), sustenta que a pena-base foi fixada de modo desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, notadamente quanto aos vetores da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

Afirma, ainda, que houve um aumento desproporcional entre a agravante reconhecida e uma diminuição ínfima em relação à atenuante da confissão espontânea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena fixada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16858567), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16858567), da lavra do Procurador Altamir Mendes de Moraes, opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, “
apenas para que sejam neutralizadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social, bem como que realizada a compensação entre a atenuante e a agravante reconhecida”
.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RUDINEI LOBO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 34 (trinta e quatro) dias-multa e suspensão de se obter a habilitação pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

A Defesa, em seu arrazoado (ID nº 16858564), sustenta que a pena-base foi fixada de modo desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, notadamente quanto aos vetores da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

Afirma, ainda, que houve um aumento desproporcional entre a agravante reconhecida e uma diminuição ínfima em relação à atenuante da confissão espontânea.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, narrando o seguinte:

No dia 04 de dezembro de 2022, por volta das 16h20min, na Rua Angelo Perim, bairro São Pedro, nesta cidade,
RUDINEI LOBO
foi preso em flagrante delito por conduzir a motocicleta HONDA CG, cor vermelha, placa MTG1B75 com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Boletim Unificado a fls. 05/07.

Tal fato gerou perigo aos transeuntes, oferecendo grande risco de dano potencial para duas ou mais pessoas e de grave dano patrimonial a terceiros, o qual veio, inclusive, a se concretizar, uma vez que RUDINEI se envolveu em um acidente de trânsito, colidindo com o carro conduzido por Rafael Belshoff Roberto, que não estava alcoolizado.

Na ocasião, verificou-se que o denunciado conduzia o carro sem a devida permissão para dirigir, pois não possui CNH.

Foi realizado o teste do etilômetro, o qual constatou concentração de álcool por litro de ar alveolar superior ao permitido em lei, sendo o resultado do teste igual a 1,11 mg/L.

Conquanto não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade do delito se encontra comprovada por meio do resultado do exame de etilômetro de fls. 18, enquanto a autoria foi demonstrada por meio do depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, além da própria confissão do acusado.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 2 (dois) anos de detenção, sob os seguintes fundamentos:

Culpabilidade
ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito previsto no art. 306 do CTB quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever de dirigir cuidadosamente, devendo sopesar de forma desfavorável o réu.
O acusado se revela possuidor de
bons antecedentes
.

Sua
conduta social
, que se reflete na convivência no grupo e sociedade deve sopesar de forma que não favorece o acusado, eis que conforme certificado nos autos já respondeu pela prática de outros crimes
. A
personalidade
do acusado é normal.
Motivo
não justifica o crime. As
circunstâncias
do caso devem ser ponderadas de maneira que não favoreçam o acusado, especialmente considerando que, devido ao seu estado de embriaguez, ele perdeu o controle do veículo, vindo a colidir com outro veículo. Tal atitude, além de evidenciar a imprudência e desrespeito às normas de trânsito, coloca em risco não apenas a vida do próprio acusado, mas também a de terceiros. É fundamental que se leve em conta que o acidente poderia facilmente ter resultando em vítimas fatais, dada a gravidade da situação e as condições em que o acusado assumiu a direção do veículo. As
consequências do delito
, ou seja, os efeitos da conduta do agente para a sociedade, não favorecem o acusado considerando a gravidade da situação gerada pelo comportamento imprudente do acusado. Nesse sentido, é possível afirmar que tais consequências não favorecem o réu, tendo em vista o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, que, ao assumir a direção do veículo em estado de embriaguez, expôs não apenas a sua própria vida, mas também a de terceiros, a um risco extremo. A atitude do acusado poderia ter ocasionado um acidente de trânsito com vítimas fatais, uma vez que a combinação de álcool e direção aumenta exponencialmente a probabilidade de acidentes graves, com danos irreparáveis para a sociedade. A potencialidade de causar danos, inclusive fatais, reforça a gravidade do delito e a necessidade de uma resposta penal severa, que reflita o desrespeito à segurança pública e aos valores fundamentais da convivência social.
O
comportamento da vítima
em nada influiu.

No tocante à
culpabilidade
, entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, nota-se que o Magistrado se valeu de elementos genéricos, confundindo a culpabilidade como circunstância judicial da culpabilidade como integrante do conceito tripartite do crime, de modo que a referida circunstância deve ser neutralizada.

Acerca da
conduta social
, nota-se que o Julgador afirmou que “
não favorece o acusado, eis (sic) que conforme certificado nos autos já respondeu pela prática de outros crimes
”, não obstante, consignou que o acusado tem bons antecedentes.

Ora, condenações anteriores transitadas em julgado somente podem servir para valorar os antecedentes ou caracterizar reincidência (Tema 1.077/STJ), enquanto ações penais em curso jamais podem ser utilizadas para exasperar a pena-base (Súmula 444/STJ), portanto, eventuais ações penais pelos quais o acusado respondeu, não havendo informações se houve condenação ou ainda estão em curso, não podem servir para negativar a conduta social.

Quanto aos
motivos
, também se verifica fundamentação genérica como “não justifica o crime”, o que impõe o seu decote.

No que se referem às
circunstâncias
, o fato de gerar perigo a terceiros é inerente ao tipo penal em comento, contudo, entendo ser possível a realização de reforço argumentativo, conforme autorizado pelo STJ (Tema nº 1.214) para manter a negativação do referido vetor, isso porque, conforme teste de alcoolemia realizado, o acusado estava com concentração de álcool de 1,11 mg/L de ar alveolar, isto é, aproximadamente 4 (quatro) vezes acima do permitido, o que justifica a negativação de tal vetor.

Em relação às
consequências
, entendo que a fundamentação se mostra escorreita, embora o crime do art. 306 do CTB seja de perigo abstrato, quando há a ocorrência de um dano concreto, tal como no caso que o réu colidiu com outro veículo, justifica-se a negativação do referido vetor:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E HOMICÍDIO CULPOSO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...)
II - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "O crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato. Sendo assim, a ocorrência de perigo concreto, causado pela conduta do agente, não é elemento inerente ao tipo penal, e autoriza a negativação da culpabilidade e o aumento da pena-base. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma desta Corte Superior" (AgRg no REsp n. 1.895.296/PR, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 16/12/2021).
(...) (AgRg no AREsp n. 1.741.148/SE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Feitas tais considerações, reduzo a pena-base para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção.

Na segunda fase o Juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena em 4 (quatro) meses, bem como reconheceu a agravante do art. 298, III, do CTB (prática do crime sem CNH) e aumentou a pena em 8 (oito) meses.

Não obstante, como pontuado pela Procuradoria de Justiça, verifica-se que a atenuante e a agravante em comento são preponderantes, pois dizem respeito à personalidade do agente, de modo que devem ser compensadas entre si, nos termos do art. 67 do CP.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIRIGIR SEM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA . READEQUAÇÃO DAS PENAS CORPÓREA E DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR.
1) Devem ser compensadas a atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no art. 298, inciso III, do CTB, por serem consideradas de igual patamar, não havendo prevalência de uma sobre a outra.
2) Fixada a pena no mínimo legal, o prazo de suspensão da habilitação deve ser estabelecido na mesma proporção . APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Criminal: 5518670-61.2020.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO – PENAL – CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – REINCIDÊNCIA – EXCLUSÃO – REDIMENSIONAMENTO OPERADO – CONFISSÃO E AGRAVANTE DO ART. 298, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE – COMPENSAÇÃO ENTRE AMBAS – PENA ACESSÓRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ART. 312-A, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – MODIFICAÇÃO OPERADA – PARCIAL PROVIMENTO. Constatado na certidão de antecedentes que o acusado não ostenta condenação transitada em julgado é devida a exclusão da reincidência aplicada indevidamente .
A confissão possui idêntico valor à agravante prevista no art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro de modo que devem ser compensadas entre si, pois são circunstâncias de caráter pessoal e como tal devem ser compensadas entre si.
Incabível, portanto, a preponderância da atenuante. Na fixação da pena acessória devem ser observados, além dos elementos de dosimetria da pena, critérios de proporcionalidade e, portanto, sendo a pena privativa de liberdade e multa fixadas no mínimo legal incabível a elevação injustificada da pena de suspensão do direito de dirigir . O art. 312-A, do Código de Trânsito Brasileiro determina expressamente que aos crimes previstos no art. 302 a 312, do referido diploma legal, ao aplicar a substituição da pena privativa de liberdade deverá o juiz impor obrigatoriamente a penalidade de prestação de serviços à comunidade. Apelação defensiva parcialmente provida para readequar a pena imposta. (TJ-MS - Apelação Criminal: 00291412220218120001 Campo Grande, Relator.: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 25/09/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2024)

Não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva do acusado em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção.

Considerando a necessária proporcionalidade que a pena de multa deve guardar com a pena privativa de liberdade, reduzo a sanção pecuniária para 18 (dezoito) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 1 (um) ano, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, 18 (dezoito) dias-multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.